Tribunal: STF
Processo: RE 84249
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
EMENTA: Servidores aposentados. Pagamento de gratificação instituída
após a aposentadoria. Lei nº 2474/61 e Decreto nº 10058/66, do Estado
de Minas Gerais. Inconstitucionalidade de seus dispositivos referentes
à equiparação dos proventos da aposentadoria aos vencimentos dos
servidores em atividade. Representação nº 861. Art. 102, § 2º , das
Constituição Federal.
II -  Inconstitucionalidade da Lei Mineira nº 2474, de 3.11.1961, e
Decreto nº 10058, de 27.9.1966, em decorrência do julgado na
Representação nº 861. Precedente: RE nº 78089, Minas Gerais.
III - Recurso extraordinário conhecido e provido.